Tribunal: STF
Processo: HC 86216
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-02-19
Data de publicação: 2008-02-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL GRAVE
   CONTRA MILITAR EM OPERAÇÃO DE TRANSPORTE DE FARDAMENTO DO
   EXÉRCITO. COLISÃO DO VEÍCULO DO PACIENTE COM A VIATURA MILITAR.
   IMPUTAÇÃO DE DOLO EVENTUAL. AGENTE CIVIL. INOCORRÊNCIA DE CRIME
   MILITAR. INTERPRETAÇÃO ESTRITA DA FUNÇÃO DE NATUREZA MILITAR.
   EXCEPCIONALIDADE DA JUSTIÇA CASTRENSE PARA O JULGAMENTO DE CIVIS,
   EM TEMPO DE PAZ.
1. Ao contrário do entendimento do Superior
   Tribunal Militar, é excepcional a competência da Justiça
   Castrense para o julgamento de civis, em tempo de paz. A
   tipificação da conduta de agente civil como crime militar está a
   depender do "intuito de atingir, de qualquer modo, a Força, no
   sentido de impedir, frustrar, fazer malograr, desmoralizar ou
   ofender o militar ou o evento ou situação em que este esteja
   empenhado" (CC 7.040, da relatoria do ministro Carlos Velloso).
2. O cometimento do delito militar por agente civil em tempo de
   paz se dá em caráter excepcional. Tal cometimento se traduz em
   ofensa àqueles bens jurídicos tipicamente associados à função de
   natureza militar: defesa da Pátria, garantia dos poderes
   constitucionais, da Lei e da ordem (art. 142 da Constituição
   Federal).
3. No caso, a despeito de as vítimas estarem em
   serviço no momento da colisão dos veículos, nada há na denúncia
   que revele a vontade do paciente de se voltar contra as Forças
   Armadas, tampouco a de impedir a continuidade de eventual
   operação militar ou atividade genuinamente castrense.
4. Ordem
   concedida para anular o processo-crime, inclusive a denúncia.